Tribunal: STF
Processo: ARE 1335435
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 8, p. 31-47) assim ementado: 
    “PRELIMINAR: 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AFASTADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS A LEGITIMAR A PRONÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 
    1. A PRESENÇA DO INQUÉRITO POLICIAL COMO INSTRUMENTO PROBATÓRIO É CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDA PELA NOSSA LEGISLAÇÃO, O QUE AFASTA A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE, DE CONSEQUÊNCIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESENTRANHAMENTO DO MESMO. (ARTIGO 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
    2. PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NÃO SE EXIGE UM ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE SUBSIDIAR UM JUÍZO DE CERTEZA A RESPEITO DA AUTORIA DO CRIME. EXIGE-SE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, MAS BASTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE HAJA INDÍCIOS DE SUA AUTORIA.
    3. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE , PAUTADA NESSE JUÍZO DE PROBABILIDADE DA AUTORIA, DESTINA-SE, EM ÚLTIMA ANÁLISE, A PRESERVAR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
    DO MÉRITO 
    PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE NO QUADRO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. REJEIÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    4. INEXISTINDO A DEMONSTRAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E HAVENDO A VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO HÁ FALAR EM IMPRONÚNCIA.
    5. OS FATOS RELATADOS NOS AUTOS MENCIONAM QUE OS RECORRENTES AGINDO EM CONCURSO, PREVIAMENTE AJUSTADOS E EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EFETUARRAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE OCASIONOU A LESÃO E FOI A CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA. A APRECIAÇÃO APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO ANIMUS NECANDI DEVE OCORRER SOB A COMPETÊNCIA DO JÚRI, QUE ANALISARÁ EVENTUAL POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
    6. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, OU SEJA, QUANDO COMPLETAMENTE DESTITUÍDA DE AMPARO NOS AUTOS, SOB PENA DE SE USURPAR O PLENO EXAME DOS FATOS DO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUAL SEJA, O TRIBUNAL DO JÚRI.
    7. CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SE OS RECORRENTES PRATICARAM O ILÍCITO MOTIVADO POR MOTIVO TORPE, PRESERVANDO-SE OU NÃO A QUALIFICADORA APRESENTADA NA ACUSAÇÃO, DE FORMA, QUE, PRESENTES OS REQUISITOS, O JULGAMENTO DEVE SER RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA, POR FORÇA DO ART. 5º, XXXVIII, DA CRFB/88.
    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 45-46; grifos originais)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 49-66), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O Presidente do TJ/TO não admitiu o citado recurso (eDOC 8, p. 82-85).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 8, p. 88-107).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.315.669 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.5.2021; ARE 1.295.630 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.4.2021; dentre outros.
    Ainda que assim não fosse, frise-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, menciono, dentre outros: RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 20.6.2008 e HC 113.156/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 29.5.2013. 
    Por fim, embora o acórdão se paute pelo inadmissível in dubio pro societate, verifica-se que a decisão recorrida possui outros fundamentos a ensejarem a sua manutenção e que inviabilizam o conhecimento do recurso, nos termos aqui expostos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente